Tribunal: TJDFT
Processo: 0012727-30.2011.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MODALIDADE TENTADA PARA CONSUMADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS E DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. A decisão que recebe o aditamento à denúncia não constitui marco interruptivo da prescrição, quando ausente na nova peça incoativa qualquer modificação da narrativa anterior dos fatos, atribuindo-lhes apenas nova definição jurídica para a forma consumada do delito.

2. Havendo o trânsito em julgado para acusação, e sendo a pena aplicada em concreto inferior a 02 (dois) anos, é de ser reconhecida a prescrição retroativa quando transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença (art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso, V, ambos do CP).

3. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade.